Tribunal: STF
Processo: ARE 1594207
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS. RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISSQN) OU IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS (ISS) JUNTO AO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS/PA ONDE POSSUI DOMICÍLIO. COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA DO LOCAL DO ESTABELECIMENTO PRESTADOR DO SERVIÇO. TEMA 355 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). SENTENÇA MANTIDA. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A UNANIMIDADE.
1. Em síntese da exordial, a Empresa alega que teve o Auto de Infração nº 96/2018 lavrado contra si pelo Fisco de Parauapebas sobre a alegação de inadimplemento do valor de R$ 427.487,59 (quatrocentos e vinte e sete mil e quatrocentos e oitenta e sete reais e cinquenta e nove centavos) a título de Imposto Sobre Serviços (ISS).
2. In casu, sustenta que o imposto não é devido ao Município que fez a atuação, mas sim a outros Entes Administrativos, visto que a ocorrência do fato gerador aconteceu em outras localidades, bem como a taxa de mora fixada é ilegal.
3. Em Sentença o Juízo julgou o pedido improcedente e manteve a cobrança do Auto de Infração. Dessa forma, o Recurso fora interposto para anular a cobrança sob o fundamento da incompetência tributária do Município de Parauapebas.
4. No julgamento do REsp 1.117.121/SP, submetido ao regime do art. 543-C do CPC, o STJ definiu o sujeito ativo do ISSQN incidente sobre serviço prestado na vigência da LC 116/2003.
5. Encontra-se pacificado, no âmbito da Corte, o entendimento de que, na vigência da Lei Complementar 116/2003, o Município competente, para exigir o pagamento de ISSQN, é aquele em que o serviço seja efetivamente prestado, desde que, no local, haja filial, escritório, núcleo, agência – a designação não importa – da empresa prestadora. 6. Recurso conhecido e improvido.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II; 146, I; 150, I; 156, III da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. ISS. Enquadramento da atividade do contribuinte. Serviço de armazenagem de qualquer natureza. Fatos e provas. Cláusulas contratuais. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional e das cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.201.903/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli , DJe de 09/08/2019).

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Incidência de ICMS ou ISS. Natureza da atividade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF.2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.220.057/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli , DJe de 24/09/2019).

No mesmo sentido: ARE nº 1.140.282/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/12/2019; e AI nº 641.314/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 22/08/2017.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 17 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente